Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-20.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO: 0000164-20.2016.8.11.0002

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO: [ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR: DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s): [ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.090.123/0001-59 (EMBARGADO), IDELTA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 159.465.411-53 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), IARA FAGUNDES VIEIRA - CPF: 794.618.912-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), IDELTA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 159.465.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.090.123/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA FAGUNDES VIEIRA - CPF: 794.618.912-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTO RODRIGUES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO KONO DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.o, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO À POSSIBILIDADE – RESP N.o 2.048.818/DF – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese dos autos, constatada a existência de omissão, justifica-se o cabimento dos embargos.

3. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, prevista no artigo 90, §4.o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

4. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reduzir a condenação dos honorários sucumbenciais, pela metade, diante da concordância da parte embargante na solução do litígio executivo.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0000164-20.2016.8.11.0002, que, por unanimidade, deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDELTA RODRIGUES VIEIRA, sendo o julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3.°, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme preceitua o art. 85, §§2.o e 3.o, do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

2. Sentença reformada, recurso provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não se pronunciou quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

Relata, ainda, que, “(...) considerando que o Estado foi citado e reconheceu a procedência das alegações autorais de modo que procedeu com o cancelamento dos débitos tributários impugnados, mister se faz a aplicação do § 4o supracitado. Assim, ainda que o Estado de Mato Grosso deva realizar o pagamento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da execução, necessários que este seja reduzido pela metade o montante, conforme preceitua a normativa processual.”

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para que sejam os honorários advocatícios reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, uma vez que, “(...) não houve aplicação do art. 90, §4°, do CPC e essa questão não foi devolvida para análise no presente recurso de apelação interposto exclusivamente pela apelante/embargada e considerar sua aplicação é violar o princípio da proibição da reformatio in pejus” (ID. 174953166).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0000164-20.2016.8.11.0002, que, por unanimidade, deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDELTA RODRIGUES VIEIRA.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque não teria se pronunciando sobre a redução da verba honorária pela metade, “(...) ante a simultaneidade entre o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida”.

O art. 90, § 4.o, do CPC, assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Sobre o tema, recentemente, o
Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4.o, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n.o 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 24/05/2023) (grifo nosso)

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Quando opostos embargos à execução, o credor da demanda executiva passa a ser réu e não há óbice que o impeça de, imediatamente, reconhecer a procedência do pedido da parte embargante (parte devedora da execução) e satisfazer a pretensão correspondente, isto é, de não mais prosseguir com o executivo fiscal, de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

Outrossim, no incidente de criação doutrinária, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente, como réu (excepto), de modo que, também, plenamente possível que a parte credora, na condição de parte ré do incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido da parte devedora, autora da exceção.

Na essência, portanto, a exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, qual seja, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

In casu,
considerando que a Fazenda Pública Estadual concordou com a argumentação posta na exceção de pré-executividade e, de imediato, realizou o cancelamento da CDA e requereu a extinção do processo executivo, cabível a aplicação do benefício supramencionado.

Dessa forma, como consignado no acórdão embargado, a sentença deve ser retificada para fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC. Contudo, esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.o, do CPC, tal como, requerido expressamente pela parte apelada, ora embargante, em contrarrazões (ID. 157144151).

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido. ((N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

(N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Ressalta-se, por oportuno, que, ainda, que as partes não tenham apresentado qualquer insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios, reconhece-se, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que “(...) os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Precedentes.”
(
ex vi,
AgInt no AREsp n.o 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.03.2023, DJe de 16.03.2023).

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reduzir, pela metade, a condenação dos honorários sucumbenciais.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
a fim de sanar a omissão apontada e reduzir a condenação dos honorários sucumbenciais, pela metade, no importe de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 1o DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O TO

EXMO. SR. DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, acolheu os embargos de declaração, conferiu a eles efeitos infringentes para reduzir, pela metade, os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3.°, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme preceitua o art. 85, §§2.o e 3.o, do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

2. Sentença reformada, recurso provido. (Id. 173141197 – fls. 1).

A questão consiste em saber se a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”, aplicar-se-ia aos casos de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa ocorrido após a apresentação de exceção de pré-executividade.

É verdade que, já proferi dezenas de decisões e votos a afastar a aplicação do citado dispositivo na execução fiscal em favor da Fazenda Pública, porque incidiria tão somente na hipótese em que o devedor reconhece a procedência dos pedidos (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000423-68.2021.8.11.0019, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de maio de 2023; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1031297-67.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de novembro de 2022).

No entanto, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao parágrafo 4o do artigo 90, do Código de Processo Civil, para aplicar o benefício da redução dos honorários advocatícios em favor do credor: “
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2043818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em
22 de maio de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de maio de 2023
).

Dessa forma, presente a circunstância de que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da certidão de dívida ativa ocorrido após a apresentação de exceção de pré-executividade, possível a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em conclusão, acompanho a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para acolher os embargos de declaração, conferir a eles efeitos infringentes para reduzir, pela metade, os honorários advocatícios fixados no acórdão embargado em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 37.210,59: trinta e sete mil duzentos e dez reais e cinquenta e nove centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023